Tribunal: TJBA
Processo: 8003400-81.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003400-81.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PABLO ALVES VIANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À EXECUÇÃO DA LIMINAR E ALCANCE DO OBJETIVO DA AÇÃO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PRÓPRIAS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003400-81.2023.8.05.0027.1.EDCiv, em que figuram como embargante FABIO DA SILVA SANTOS e como embargada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.